Tribunal: TJMT
Processo: 1041587-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041587-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS - CPF: 030.591.271-23 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DE COMARCA DE PORTO ESPERIDIAO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIZ SCOTTI - CPF: 041.806.001-02 (VÍTIMA), DARLENE SOARES DO PRADO - CPF: 703.583.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DA CONCEICAO - CPF: 042.252.411-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERREIRA SILVA - CPF: 609.188.363-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA DE SOUZA GAMA - CPF: 411.380.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SINTIA CARDOSO FRANCA - CPF: 066.875.431-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CARDOSO CARNIELO - CPF: 416.002.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1041587-31.2025.8.11.0000

PACIENTE: FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
Fábio Júnior Gama de Jesus
, denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP), em coautoria com outros sete denunciados. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a manutenção da prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo ou ausência de fundamentação idônea, e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, que evidenciam a gravidade da conduta, a articulação dos agentes e a possível vinculação com organização criminosa, notadamente o Comando Vermelho.

4. A imputação revela contexto de premeditação e execução coordenada, inclusive com distribuição de tarefas e ocultação de arma de fogo.

5. O processo envolve pluralidade de réus e crimes graves, exigindo maior tempo para a formação da culpa. A audiência de instrução foi concluída em 27/06/2025 e a pronúncia foi proferida em 28/11/2025.

6. A alegação de excesso de prazo não prospera, diante da complexidade da causa, número de réus e atos processuais já realizados. Súmula 21 do STJ aplicável ao caso.

7. A pronúncia do paciente afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na primeira fase do procedimento do júri.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“1. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito, organização criminosa e risco à ordem pública não configura constrangimento ilegal.”

“2. A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz da complexidade do processo, número de réus e atos processuais praticados.”

“3. A decisão de pronúncia afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo na primeira fase do procedimento do júri.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, arts. 121, § 2o, II e IV; 14, II; 288.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 21; STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 26/6/2020; TJMT, N.U 1029574-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025; TJMT, N.U 1012867-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025; TJMT, N.U 1025921-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/9/2025, Publicado no DJE 12/9/2025; TJMT, N.U 1026777-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1041587-31.2025.8.11.0000

PACIENTE: FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Marina Pessini Pezzi, em favor de
Fábio Júnior Gama de Jesus
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP], apontando como autoridade o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.

A impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 11/8/2023, configurando excesso de prazo para formação da culpa.

Assevera que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que o processo está com a instrução criminal encerrada, alegando que sua conduta consistiu na ocultação da arma utilizada no crime.

Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícita de servente de pedreiro.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1041587-31.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS
, ora paciente, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de associação criminosa [art. 288 do CP]
[1]
, perpetrados em coautoria com outros 7 [sete] réus
[2]
, consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:

No dia
10 de julho de 2023
, por volta das
22h30min
, em residência particular situada na Rua Divino Espírito Santo, n. 902, no Município de Glória d’Oeste/MT, os denunciados DARLENE SOARES DO PRADO, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA, em conluio com
FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS
, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA, ELTON URBINO TEIXEIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de
animus necandi
, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentaram matar a vítima JEFFERSON LUIZ SCOTTI
, ao desferirem
diversas pauladas em regiões vitais
, causando-lhe as lesões discriminadas em Relatório de Investigação n. 2023.13.57875 (ID n. 126585402), não consumando o intento por circunstâncias alheias a suas vontades.

FATO 2 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:

Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados DARLENE SOARES DO PRADO, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO, RODRIGO FERREIRA SILVA, em conluio com
FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS
, JAIR CARDOSO CARNIELO, ROSANA DE SOUZA GAMA, ELTON URBINO TEIXEIRA, com consciência e vontade,
associaram-se para o fim específico de cometer crimes
.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Extrai dos autos que, na data dos fatos a guarnição da Polícia Militar do Município de Glória d’Oeste/MT foi acionada a comparecer no Pronto Atendimento daquela localidade, em razão de que dera entrada na Unidade um homem gravemente ferido.

Segundo narrado,
a vítima estava em sua residência quando foi surpreendida por 4 (quatro) indivíduos os quais utilizaram de uma pistola para tentar ceifar sua vida
, todavia, em razão de problema apresentado pelo armamento,
apossaram-se de ripas (pedaço de madeira) onde desferiram diversas pauladas em locais vitais
, que culminaram nos ferimentos gravíssimos da vítima e sua transferência para uma unidade hospitalar regional.

Após as constatações iniciais, e dado início as investigações, no dia
11 de julho de 2023
a equipe policial logrou êxito em localizar os increpados DARLENE SOARES DO PRADO, SINTIA CARDOSO FRANÇA, PAULO CÉZAR DA CONCEIÇÃO e RODRIGO FERREIRA SILVA, identificados como os
responsáveis por desferir os golpes contra a vítima
.

Por derradeiro, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.192830 os increpados informaram que a arma de fogo, modelo Bereta cal. 6M, n. 205PM14625, inicialmente utilizada, pertencia a JAIR CARDOSO CARNIELO, e, em diligência na residência deste último, acostou informações que o armamento estava em posse de
FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS
, onde de fato estava escondida atrás do guarda-roupa da residência do denunciado.

No bojo do auto de prisão em flagrante delito de n. 1000531-83.2023.8.11.0098 foi representado pela prisão temporária e quebra de sigilo dos dados telefônicos, o que foi deferido pelo juízo.

Em arremete, da análise dos dados contidos no aparelho celular do denunciado JAIR CADOSO CARNIELO foi constatado sua participação efetiva no delito cometido, tendo uma atuação direta com os envolvidos na execução, e ainda identificada a participação dos demais indivíduos.

Após Ordem de Serviço pela Autoridade Policial, foi elaborado Relatório de Investigação n. 2023.13.62654, onde restou constatado a efetiva participação dos denunciados JAIR CARDOSO CARNIELO,
FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS
, ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS e ELTON URBINO TEIXEIRA.

Como acima declinado, a vítima JEFFERSON foi surpreendida por quatro indivíduos que adentraram em sua residência, munidos de uma arma de fogo, entretanto, em razão do manuseio incorreto desta, os increpados se apossaram de ripas, com intuito de ceifar a vida do vitimado.

Preliminarmente, as informações prestadas pelos denunciados quanto a motivação do delito restou bastante incontroversa, em razão das controvérsias nas versões apresentadas.

Com a quebra do sigilo dos dados telefônicos, sobreveio informes dando conta que
JEFFERSON LUIZ SCOTTI
tinha uma
desavença
envolvendo os denunciados ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS e
FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS
.

Dos informes colhidos, pontuou-se que em razão do confronto entre os investigados e a vítima, tem-se que a denunciada ROSÂNIA, que é faccionada ao Comando Vermelho, entrou em contrato com ELTON URBINO TEIXEIRA, popularmente conhecido como ‘GRANDÃO’, solicitando providências contra JEFERSON. Vejamos:

‘[...] boa noite ô Grande, deixo ti falar, tô com um problema sério aqui cara, pelo amor de Deus, manda um guri pra resolver pra mim, pra me ajudar, que eu tô fodida, tem o desgraçado daquele cabeleireiro lá, ó, comprou um bagulho fiado, foi lá embaixo, tá devendo pôs menino, foi lá em casa fez um pisero lá [...] eu fui lá hoje conversar com ele, você tem que me pagar, não posso perder, ele me vendeu um ar, peguei um ar dele, agora porque já me pagou, sou obrigada a vender pra ele, eu não tenho Grande, não tem como, e o cara tá me perturbando, ele não sai de lá, ele quase estoura o blindex da minha cozinha, o que eu faço pelo amor de Deus, tem que mandar alguém lá pra me ajuda, por favor, antes que meu marido chega, se não vou ter que parar de mexer com esse trem, que eu não vou dar conta daquele cara não, vou ter que matar ele, eu queria chamar até a polícia já pra ele [...]’.

Dos dados analisados, vislumbrou-se que ELTON na data dos fatos, encaminhou áudio a JAIR CARDOSO dizendo
‘Jair solta o ferro na mão do guri, que nós vamo bota... (não audível)... vamo bota esse peão agora no barro’
em seguida

ainda ressalta
‘tem o menino que tá pulando o muro, para lagar o ferro com o cê, beleza [...]’.

Ato seguinte,
JAIR
responde com um áudio a
ELTON
dizendo
‘o cara foi lá na ROSANA e quebrou o blindex, o cachorro acabou com a mão dele, é bom invadindo a casa dos outros, é difícil em Grande’
.

Observa-se que
a comunicação prévia entre os denunciados ocorreu na data dos fatos
, sendo que
a vítima foi emboscada algumas horas mais tarde naquele dia
. De mais a mais, não se pode perder de vista que, a própria denunciada SINTIA, no ato da sua prisão,
informou que a arma de fogo pertencia a JAIR
, todavia ao ensejo da apreensão
o armamento estava em posse de FABIO, filho de ROSÂNIA, responsável por solicitar providências ao Comando vermelho
, em específico a
ELTON
.

Não apenas, mas conquanto
FÁBIO
não tenha deslocado até a residência de JEFERSON,
tem-se que foi o responsável por pegar e ocultar o armamento
, sendo ainda confessado pelo próprio, perante a autoridade policial, que toda
a movimentação se deu em razão das desavenças com a vítima e sua genitora
. Notório que, os denunciados tentaram atirar contra a vítima, ocorre que pelo mal manuseio recorreram as ripas. E,
após o crime o artefato voltou ao poder de FÁBIO
.

Frisando que, a arma pertence a JAIR, sendo tão somente entregue aos demais denunciados após a solicitação de ROSÂNIA e a ordem de execução emanada por ELTON.

Outrossim, posteriormente aos fatos aqui apurados, JEFERSON registrou Boletim de ocorrência n. 2023.202343 dando conta que o denunciado JAIR CARNIELO estava repassando a terceiros que iria matá-lo.

Dos fatos expostos, é incontroverso o envolvimento de todos os denunciados na tentativa de homicídio de JEFFERSON LUIZ SCOTTI, seja na atuação direta na execução, seja na determinação para a execução, seja na prestação de auxílio material dentre outras intermediações, ou ainda na solicitação de providências e ocultação.

De outro norte, segundo restou evidenciado nos autos, os increpados mancomunaram-se com um propósito de cometer crimes nesta região de Glória d’Oeste,
sendo todos apontados como faccionados do Comando Vermelho
.

Do interrogatório prestado pela denunciada
DARLENE
foi apontado que os demais denunciados a comunicaram da cobrança a ser feita, sendo passado que em razão de todos serem irmandade teriam que tomar providências.

Com efeito, ELTON URBINO já foi ligado a facção criminosa por outras ocasiões, sendo ainda verificado que a autorização para a execução de JEFERSON partiu do referido, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho.

As informações colhidas são firmes e conexas, apontando a ligação de cada um dos denunciados, sendo possível desmembrar a atuação de cada, seja no comando, na execução e auxílio.

No que diz respeito a arma de fogo utilizada para a tentativa do crime, tem-se que se mostrou eficiente aos disparos, assim como os projéteis que nela se encontravam. Ocorre que, para a efetuação do disparo, só ocorre com o carregador acoplado (mecanismo de segurança). Na arma examinada a trava do carregador apresentava – se disfuncional, de forma a impedir o municiamento da arma e o mecanismo normal de repetição. O mecanismo de percussão a presentou resultado satisfatório, sendo eficiente para a produção e tiros. Para isso, entretanto, foi necessário a inserção dos cartuchos diretamente na câmara a cada disparo, além da necessidade de travar o carregador na posição correta manualmente. Seguindo esses passos a arma pôde ser considerada eficiente, funcionando como sendo de tiro unitário (informações oriundas do Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.126432.A01 – ID n. 126585421).

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta dos denunciados,
motivado por uma intriga entre a vítima e a denunciada ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS
.

A qualificadora do motivo que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima se encontra assente, uma vez que estavam em uma superioridade numérica e munidos de armas de fogo, após, apossaram-se de ripas, e, enquanto uns desferiam os golpes, outros vigiavam o local a fim de monitorar a movimentação de pessoas.

A materialidade do delito e os indícios de autoria encontra-se sobejamente demonstrados pelos Boletim de Ocorrência de n. 2023.191965 (ID n. 126585399), Boletim de Ocorrência de n. 2023.192830 (ID n. 126585400), Relatório Administrativo n. 2023.13.57696 (ID n. 126585401), Relatório de Investigação n. 2023.13.57875 (ID n. 12685402), Termo de Apreensão n. 2023.16.278528 (ID n. 126585137), Termo de Declaração da vítima (ID n. 126585741), Termo de Depoimentos dos Policiais (ID n. 126585746 e ID n. 126585748), Termos de Interrogatório dos denunciados (ID n. 12658750, ID n. 126585751, ID n. 126585752, ID n. 126586763, ID n. 126585772, ID n. 126585781, ID n. 11265685803 ID n. 126585804), Relatório de Investigação n. 2023.13.59893 (ID n. 126585416), Relatório de Investigação n. 2023.13.60753 (ID n. 126585418), Boletim de Ocorrência n. 2023.202343 (ID n. 126585420), Laudo Pericial n. 531.2.13.9047.2023.126432-A01 (ID n. 126585421), Boletim de ocorrência n. 2023.225369 (ID n. 126585796)”.

A prisão preventiva de
FÁBIO JÚNIOR GAMA DA SILVA
, ora paciente, foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:

“Anoto que há menções do envolvimento dos implicados no tráfico de drogas, bem como na facção criminosa Comando Vermelho. Como de conhecimento notório o tráfico tem sido o carro chefe das disputas das facções nesta região de fronteira com a Bolívia. A referida facção tem tentado ganhar terreno no Estado de Mato Grosso.

Ademais, denota-se que eles estão encarregados da conhecida função de ‘disciplina’, que são aqueles faccionados que precisam dar corretivos em pessoas que desagradam os interesses da facção.

No caso, espanta a tamanha brutalidade dos castigos pessoais aplicados na pessoa de
JEFFERSON LUIZ SCOTTI
. Anote-se que aparentemente, após tentarem matar com a arma e não conseguirem, começaram novamente a tentativa por meio de pancadas com pedaços de pau em regiões vitais e diversas do corpo. Enquanto outros dificultavam a fuga da vítima, reduzindo sua capacidade de resistência, com cerco.

Sendo assim, denota-se que eles estão agindo com uma audácia e sensação de serem o próprio Estado em suas atitudes, comportamento próprio das facções, mas que não pode ser ignorado. Nesse sentido, veja-se recentes julgados do nosso E. TJMT:

[...]

Pois bem, até então se descortina um
modus operandi
muito articulado que efetivamente traduz na
gravidade em concreto
dos delitos, donde aparentemente os implicados são integrantes de facção criminosa bem estruturada e se entendem detentores do sim e do não, como já dito, sentem-se com poderes que nem o Estado tem, já que não são permitidas penas cruéis, desumanas ou degradantes, nesse sentido veja-se o entendimento do STJ:

[...]

Totalmente contemporânea a necessidade da prisão já que encetaram fatos em
julho/2023
.

Além do abalo à ordem pública, o órgão ministerial apontou como requisito a aplicação da Lei Penal e da conveniência para a instrução criminal, mas entendo se tratar de imprescindibilidade à instrução criminal. No caso, se foi o próprio Elton que determinou o homicídio, com o ajuste e auxílio dos demais, aliado ao fato de que a vítima está viva, a soltura deles poderá ensejar inegável risco à de provas, além de risco à vida da vítima, que está mais do que comprovado.

Em suma, os que estão presos são os executores, os que estão soltos são os mandantes e demais pessoas que deram auxílio.

Por fim, há ainda apontamentos criminais em desfavor de alguns dos implicados, veja-se:

[...]

FABIO JUNIOR GAMA DE JESUS:

1000532-68.2023.8.11.0098 - APF

1000531-83.2023.8.11.0098 - APF

1000625-31.2023.8.11.0098 – APF CONV

Desta feita, há o latente risco de reiteração delitiva dos agentes, eis que profundamente envolvidos em reiteradas práticas criminosas, além do latente envolvimento com facção criminosa, o que também autoriza a prisão para garantia da ordem pública.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva’
(HC 115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/04/2013)”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensora Pública Estadual, certo é que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
.

De fato, conquanto
FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS
não tenha se deslocado à residência da vítima
JEFFERSON LUIZ SCOTTI
, extraem-se dos autos a presença de indícios suficientes de que a arma de fogo utilizada na prática delituosa pertencia a
JAIR CARDOSO CARNIELO
, e estava na posse do paciente, escondida atrás do guarda-roupa em sua residência.

Há indícios, ainda, que
JEFFERSON LUIZ SCOTTI
, ora vítima, tinha uma desavença com
ROSÂNIA DE SOUZA GAMA DE JESUS
e com
FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS
, fato este que, supostamente, motivou a tentativa de homicídio.

Digo isso porque, segundo consta na exordial acusatória,
“em razão do confronto entre os investigados e a vítima, tem-se que a denunciada
ROSANIA
, que é faccionada ao
COMANDO VERMELHO
, entrou em contrato com
ELTON URBINO TEIXEIRA
, popularmente conhecido como
‘GRANDÃO’
, solicitando providências contra
JEFERSON
”
.

Forte em tais razões, a despeito dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, ressai dos autos a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

De igual sorte, não procede a alegação de constrangimento ilegal suscitado pela combatente impetrante, decorrente do excesso de prazo para formação da culpa.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, embora não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque,
“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[3]
.

Conforme se infere das informações prestadas pela autoridade coatora, a audiência de instrução foi realizada em
5/9/2024
.

Na aludida solenidade, determinou-se a juntada do laudo do fator sanguíneo e das perícias dos celulares.

Na data de
27/6/2025
, ou seja, após o decurso do lapso temporal aproximado de
9 [nove] meses
, o juízo de origem declarou encerrada a instrução, cumprindo determinada exarada por esta Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n. 1017885-56.2025.8.11.0000, segundo a qual a providência requestada – juntada do laudo – estava causando atraso injustificado na tramitação do feito.

As partes apresentaram alegações finais e, em
28/11/2025
, o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO

pronunciou
o paciente,
FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS
, assim como os demais corréus, pela prática dos crimes imputados na exordial acusatória.

Não obstante o tempo de prisão preventiva do paciente, aproximadamente
2 [dois] anos e 4 [meses]
, certo é que, consoante já decidiu esta Câmara Criminal,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo
não decorre de critério meramente matemático
, mas da ponderação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui
‘caráter de fatalidade e improrrogabilidade’
, de modo que
‘eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução’
”
[4]
.

Seguindo a mesma esteira, cito outro precedente desta Câmara Criminal:

“
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a manutenção da prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal em razão de alegado excesso de prazo e de ausência de fundamentação concreta, bem como se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise do excesso de prazo não se limita a contagem mecânica de dias, devendo considerar a complexidade da causa, a pluralidade de vítimas e de acusados e o comportamento processual das partes, conforme precedentes do STJ e do STF
.

[...]

Tese de julgamento:

“A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do feito, o número de réus e vítimas e o comportamento processual das partes, não se restringindo à contagem aritmética de dias””
[5]
.

De mais a mais, conforme já decidi em outra oportunidade,
“A pronúncia do réu afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri”
[6]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia do réu supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado pela Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Tese de julgamento:

1. A pronúncia do réu no procedimento do Tribunal do Júri supera a alegação de excesso de prazo na instrução”
[7]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FÁBIO JÚNIOR GAMA DE JESUS
, mantendo-se hígida a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1000672-05.2023.8.11.0098.

[2]
Darlene Soares do Prado,

Sintia Cardoso França, Paulo Cézar da Conceição, vulgo “Neguinho”, Rodrigo Ferreira Silva, Jair Cardoso Carnielo, Rosana de Souza Gama e Elton Urbino Teixeira, vulgo “Grandão”.

[3]
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 26/6/2020.

[4]
TJMT, N.U 1029574-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025.

[5]
TJMT, N.U 1012867-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025.

[6]
TJMT, N.U 1025921-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/9/2025, Publicado no DJE 12/9/2025.

[7]
TJMT, N.U 1026777-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025